Tribunal: TJDFT
Processo: 0719562-58.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-03
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VALORES DE PACIENTE INTERNADO EM HOSPITAL. TRANSFERÊNCIA DE VALORES A TERCEIRO. SUPOSTA FRAUDE. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NECESSIDADE. FATOS NÃO SUFICIENTEMENTE ESCLARECIDOS POR PROVA DOCUMENTAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, a condenou ao pagamento de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), por danos materiais, bem como ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na petição inicial, o autor/recorrido acompanhava seu irmão que estava internado em unidade hospitalar da recorrente, a fim de realizar procedimento cirúrgico. Narra que, em 30.01.2023, recebeu ligação telefônica diretamente no ramal do quarto hospitalar, cujo interlocutor, passando-se por médico, munido dos dados pessoais do paciente, solicitou a transferência da quantia de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para suposta utilização de equipamentos cirúrgicos, além de ter informado ao recorrido que seu irmão estaria acometido de leucemia. Outrossim, o suposto médico solicitou transferência da quantia de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) referente a supostos medicamentos. Ao final, requereu a restituição da quantia de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais), bem como pediu indenização por danos morais no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
4. O Juízo de origem concluiu que "diante das alegações das partes, forçoso concluir a ocorrência de falha nos serviços prestados pela parte ré. Isso porque a pessoa que entrou em contato com o irmão do autor possuía informações relacionadas ao paciente, inclusive quanto ao procedimento médico que seria realizado. Além disso, detinha os informações sobre o irmão autor, dentre eles o número do ramal do quarto no qual ele estava internado. Dessa forma, é possível concluir que algum funcionário do hospital, que tinha acesso ao prontuário, passou os dados do paciente, inclusive o número do ramal do quarto para o fraudador, viabilizando o golpe, ou, ainda, que houve o vazamento de dados referentes ao senhor Jailson em razão da desídia no armazenamento e guarda destes pela parte requerida".
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença. No mérito, aduz que o recorrido não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito.
6. Contrarrazões ao ID 57172066.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. Da preliminar. Nulidade da sentença por cerceamento de defesa. A recorrente alega que requereu a produção de prova oral, a fim de provar as alegações deduzidas em contestação, o que foi negado pelo juízo de origem. Argumenta que a narrativa da petição inicial seria confusa e amparada tão somente em boletim de ocorrência policial, cujas declarações seriam unilaterais.
9. O artigo 33 da Lei no 9.099/95 estabelece que "todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, ainda que não requeridas previamente, podendo o Juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou protelatórias". No caso, a prova do direito alegado pelo recorrido apoia-se em declarações unilaterais prestadas em sede policial, não tendo sido apresentadas as conclusões de eventual inquérito instaurado pela Autoridade Policial.
10. Além disso, não há prova cabal de que preposto da recorrente teria fornecido os dados pessoais do paciente, o que demanda melhor elucidação com a colheita da prova oral requerida em contestação.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar acolhida. Sentença anulada para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de se realizar audiência de instrução e julgamento.
12. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.